Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700154-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FERNANDES DO CARMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto por LUCIANA FERNANDES DO CARMO, em que requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, com a antecipação de tutela recursal, a fim de que o Distrito Federal seja compelido a retirar dispositivo de contracepção ESSURE de seu órgão reprodutor, contraceptivo implantado na requerente pelos médicos da SES/DF, no ano de 2015. Aduz que ainda no ano de 2015 passou a experimentar diversos sintomas adversos, necessitando de utilizar medicação analgésica e psiquiátrica de forma diária. Alega que, no ano de 2020, buscou atendimento por diversas vezes junto ao HMIB, sem sucesso. Relata que houve intensificação dos sintomas e que foi constatado, por Raio-X, que o dispositivo não se encontra corretamente posicionado, o que lhe coloca sua vida em perigo, uma vez que o contraceptivo está na iminência de perfurar os seus órgãos internos. Parte dispensada do recolhimento de preparo, por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O agravo é próprio, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. Conforme preconiza o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao relator é conferida a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação da tutela, a pretensão recursal. A concessão de antecipação da tutela exige a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição superficial, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida. Com efeito, o dispositivo intrauterino foi implantado em 2015 e o ajuizamento da ação ocorreu em 2020. Os exames acostados aos autos originários não apontam anormalidades vinculadas à introdução do contraceptivo (raio-x, laudo radiográfico, verificação dos níveis de níquel e prontuário médico). O laudo médico, subscrito por profissional da rede privada, relata que “diante da sintomatologia apresentada pela paciente pode-se concluir que os sintomas apresentados desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE tem causado sofrimento físico e psíquico a mesma, seja pelos sintomas apresentados que tem impactado sua via diária, como dor, sangramento, dispareunia, ainda tem causado intenso sofrimento psíquico. Esse dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor, bexiga e atingir outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais, situação que provocará serias complicações colocando em risco sua vida, podemos afirmar com absoluta certeza de que há sim risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o Implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos. Adentrando a cavidade abdominal pode perfurar segmento de alça intestinal que porventura a toquem, tornando imperioso que a SESDF realize a imediata retirada dos implantes ESSURE, tal situação causa intenso sofrimento físico e psíquico à esta paciente, sofrimento esse intenso e desesperador pois há o risco de morte caso o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante”. Embora informe que a agravante padeça de sintomas preocupantes, não há exposição objetiva do risco real de perfuração de órgãos, sobretudo porque relata que o raio-x da pelve “mostra material metálico linear em pelve em topografia de útero”, o que permite concluir que não houve deslocamento ou fragmentação do objeto. Ainda, observa-se que o laudo médico não descreve o risco específico pelo qual passaria a agravante. Em verdade, trata da sintomatologia “extremamente semelhante” entre cerca de 102 pacientes avaliadas. Por esses motivos, mostra-se temerária a decisão unipessoal proferida com amparo em laudo médico aparentemente genérico, sendo prudente que a decisão esteja sedimentada por exames conclusivos de que o contraceptivo Essure é o causador de todos os problemas de saúde especificamente relatados pela agravante. A medida é pertinente, inclusive, para resguardar seu direito fundamental à saúde. Ademais, não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a parte não juntou comprovante de consulta realizada ou a tentativa de obtê-la sistema público de saúde. Pelo contrário: o documento encaminhado pela SES/DF (ID 27868624) aponta que a agravante passou por várias consultas, sendo-lhe solicitados exames pré-operatórios para avaliar a melhor cirurgia para atender às suas necessidades. Consta do ofício que havia consulta agendada para 02/08/2021 no Hospital Região Leste. Não consta, contudo, se a agravante compareceu à consulta agendada. Por todo o exposto, considerando a irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a agravante, sem comprovação de consultas prévias e resultados que identifiquem efetivamente a real causa dos seus sintomas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator